Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715578-08.2019.8.07.0007 APELANTE: CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EDSON JOSE DE SOUSA SANTOS APELADO: EDSON JOSE DE SOUSA SANTOS, CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 24671167), exclua-se o processo da 14a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora